Tribunal: TJMT
Processo: 1024904-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024904-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), FERNANDO TUTOMU HIRANO - CPF: 364.748.518-72 (AGRAVANTE), PRISCILA LIE HIRANO - CPF: 304.830.948-97 (AGRAVANTE), RUY YASUSHI HIRANO - CPF: 228.190.528-43 (AGRAVANTE), HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO - CPF: 432.535.981-87 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a cobrança das astreintes fixadas na decisão liminar de 17/07/2020, por ausência de confirmação expressa na sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e tornou definitiva apenas a obrigação de custeio do tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença transitada em julgado confirmou expressamente a multa diária fixada na tutela de urgência, de modo a integrar o título executivo e permitir sua cobrança na fase de cumprimento de sentença.

3. A sentença de mérito limitou-se a tornar definitiva a obrigação de custeio do tratamento oncológico, sem reiterar a multa cominatória fixada na decisão liminar.

4. A multa prevista no art. 537 do CPC exige comando judicial específico para integrar o título executivo, não se presumindo incorporada quando a sentença é silente sobre sua manutenção.

5. A incorporação automática das astreintes violaria os limites objetivos da coisa julgada e ampliaria indevidamente o alcance do título, em descompasso com o art. 509, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A multa fixada em tutela provisória somente é exigível na fase de cumprimento de sentença quando houver confirmação expressa na sentença. 2. O silêncio da sentença quanto à cominação impede sua integração ao título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO TUTOMU HIRANO, PRISCILA LIE HIRANO e RUY YASUSHI HIRANO contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c.c. Indenização por Danos Morais, registrada sob o no 1031385-42.2020.8.11.0041, ajuizada por HELENA SETSUKO HIDAMI HIRANO em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A; acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, sob o fundamento de que a liminar anteriormente deferida, que previa a aplicação de multa diária em caso de descumprimento, não teria sido confirmada na sentença de mérito, reputando inviável a cobrança das astreintes em sede de execução. Determinou-se, com isso, a apresentação de novo cálculo exequendo, nos termos da sentença, com o abatimento do valor já depositado pela executada.

A parte agravante (ID. 302386360) sustentou que a sentença transitada em julgado ratificou expressamente a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto à multa cominatória, e que houve descumprimento da obrigação imposta, estando, portanto, configurada a exigibilidade das astreintes.

Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou os termos da sentença, incidindo em violação à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da congruência.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, bem como a reforma do decisum, a fim de reconhecer a validade da multa fixada e sua inclusão nos cálculos de cumprimento de sentença.

A decisão agravada foi precedida de concessão de tutela antecipada (ID. 35059329), a qual determinou à operadora ré o fornecimento do medicamento “osimertinibe” (Tagrisso) no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. A sentença de mérito (ID. 60083562) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida e reconhecendo a obrigação da ré de custear o tratamento oncológico da autora, bem como condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, diante da recusa indevida de cobertura contratual.

Liminar indeferida. (id. 303572870)

Informações. (id. 308321367)

Contrarrazões. (id. 309514388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na possibilidade de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, das astreintes fixadas na tutela provisória concedida em 17/07/2020. O magistrado de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela operadora de saúde, reconhecendo que a multa diária não foi expressamente confirmada na sentença, razão pela qual afastou sua exigibilidade. É essa conclusão que ora se reexamina.

Conforme documentado nos autos, a decisão liminar de ID 35059329 estabeleceu multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento do fornecimento do medicamento Tagrisso (osimertinibe) pela operadora. Entretanto, a sentença proferida em 08/07/2021 (ID 60083562), ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, não fixou nova multa, tampouco reafirmou de maneira expressa os efeitos cominatórios anteriormente estabelecidos. Limitou-se a consignar que a tutela provisória fora deferida e, ao final, a confirmar o dever de custeio do tratamento, mas sem reiterar o capítulo referente às astreintes.

A análise da sentença deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada e o princípio da congruência, que exige perfeita correlação entre os capítulos da decisão provisória e o conteúdo do provimento definitivo. A interpretação extensiva, no sentido de que a expressão “confirmar a tutela” abrangeria automaticamente a cominação da multa, não encontra respaldo no texto sentencial. A sentença é categórica ao tratar do mérito do pedido principal, mas silencia quanto à manutenção da penalidade coercitiva fixada anteriormente.

No sistema processual vigente, a multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza acessória, mas não se presume incorporada ao título executivo. Exige-se, para sua exigibilidade, manifestação judicial clara, específica e inequívoca, sobretudo em razão do caráter sancionatório e coercitivo que ostenta. O silêncio da sentença quanto ao ponto impede que se considere a multa como parte integrante do título, sob pena de violação à coisa julgada e de indevida ampliação dos limites objetivos do provimento jurisdicional.

A interpretação literal e sistemática da sentença impõe reconhecer que ela não convalidou expressamente a multa, restringindo-se a tornar definitivo apenas o núcleo obrigacional, o dever de fornecimento do medicamento, sem deferir ou reiterar penalidade coercitiva, cuja fixação e manutenção dependem de comando específico e fundamentado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o título executivo formado pela sentença não contempla disposição acerca das astreintes, razão pela qual é juridicamente inviável sua cobrança na fase de cumprimento de sentença. A decisão agravada, ao assim reconhecer, observou os limites da coisa julgada e agiu em estrita conformidade com o art. 509, § 4o, do CPC, que veda a ampliação indevida do título.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, que afastou a cobrança das astreintes por ausência de confirmação expressa na sentença e determinou a apresentação de novos cálculos em conformidade com o título judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025